Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-93.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016251-93.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - CPF: 506.158.583-68 (ADVOGADO), MUTUM FIBRA LTDA - CNPJ: 05.781.156/0001-70 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DE POSTES DE INFRAESTRUTURA – PONTO DE FIXAÇÃO – VALOR DO ALUGUEL SUPERIOR AO VALOR REFERÊNCIA - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUTUM FIBRA LTDA,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência, de nº 1001034-77.2022.8.11.0086, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual pretendia que lhe fosse assegurado o direito ao compartilhamento de postes de infraestrutura da concessionária no valor do aluguel por ponto de fixação na quantia de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos).

E, ainda, que fosse determinado à requerida que se abstivesse de retirar os fios, cabos e equipamentos da agravante, bem como de exigir qualquer débito em relação ao contrato discutido nos autos.

Para tanto, aduz a agravante que está passando por uma situação financeira complicada, uma vez que vem desembolsando um valor exorbitante de aluguel por ponto de fixação (R$ 8,51), muito superior ao indicado pela Resolução Conjunta Aneel/Anatel, de 04/2014 que seria de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos).

Fala que a concessionária vem agindo de modo desleal ao adotar preços diferenciados entre as empresas de pequeno e as de grande porte, o que impede de serem oferecidos serviços com valores mais vantajosos aos seus clientes.

Diz que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se evidencia pelo iminente prejuízo que poderá suportar decorrente da retirada dos ativos fixos – cabos de telecomunicações - da infraestrutura da agravada, gerando interrupção do serviço para inúmeros clientes na região.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 175988151.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 179887695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual pretendia que lhe fosse assegurado o direito ao compartilhamento de postes de infraestrutura da concessionária no valor do aluguel por ponto de fixação na quantia de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos).

Então, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

É que, desde a análise em cognição sumária e agora em exame exauriente, não restou demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que o valor indicado pela Resolução Conjunta da Aneel/Anatel é somente orientativo – valor de referência – não se exigindo que seja o efetivamente praticado.

Sem mais delongas, ausente os requisitos necessários para concessão da medida, não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023